Tribunal: TJDFT
Processo: 0732514-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VALORES. CONTA VÍNCULADA PARA GARANTIR O FINANCIAMENTO. CONTAS NÃO MENCIONADAS NA CÉDULA DE CRÉDITO. PENHORA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS VENCIDOS NA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fazendo as cédulas de crédito bancário referência às contas bancárias nas quais ocorreu a penhora, deve-se manter a penhora para satisfação do crédito em execução.
2. Concorrendo diversos autores ou diversos réus na ação, os honorários advocatícios devem ser rateados de forma proporcional entre os vencidos e vencedores (art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil).
3. Apelação do Embargante, Itaú Unibanco S.A., conhecida, mas não provida. Apelação dos Embargados (Chieko Yamada Paes e Derci Laureano Paes) conhecida, mas não provida. Unânime.